Tribunal: TJDFT
Processo: 0726996-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA TÉCNICA. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DESCABIMENTO. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. APELO DO RÉU. AUSÊNCIA. CÓPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS. ENVIO INDEVIDO. SUSPEITA. REPARTIÇÃO DA RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA. INOPERÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO.

1. Ausente qualquer indício de falha técnica imputável ao Processo Judicial Eletrônico (PJe), não merece acolhimento os anseios de devolução dos prazos processuais outrora concedidos às partes ou de declaração de nulidade de quaisquer dos atos processuais já praticados.

2. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos artigos. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete n. 297 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Em que pese a existência nos autos de fortes indícios de que o autor, ao enviar a pessoas desconhecidas, que se apresentaram como prepostos do réu, cópias de seus documentos pessoais, como consta da sua peça de ingresso, tenha sido vítima do ardil popularmente denominado “golpe da falsa portabilidade de empréstimos consignados”, o que faria, em tese, recair sobre si parcela da responsabilidade pelos prejuízos relatados em sua peça de ingresso, afigura-se inadmissível, ante a ausência de interposição de recurso adequado e tempestivo por iniciativa da instituição financeira requerida, a piora da situação do demandante, por força do postulado da vedação à reformatio in pejus, assentado no art. 141 do CPC/2015, não havendo que se falar, assim, em repartição, de forma concorrente, da culpa ora debatida entre os contendores.

4. Quando corporação financeira não faz uso dos seus sistemas eletrônicos de segurança, permitindo ocorrência de transação pecuniária atípica e incompatível com o histórico de uso do crédito oferecido ao consumidor deve arcar integralmente com os prejuízos materiais correlatos à ultimação da movimentação financeira espúria descrita, nos moldes do art. 945 do Código Civil.

5. São requisitos para a repetição em dobro: a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança.

6. Sobre a configuração do termo “engano justificável”, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS, pacificou o entendimento no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

7. A reparação por dano moral deve ser arbitrada moderadamente, a fim de se evitar o locupletamento indevido da parte indenizada, observando-se os critérios relativos à extensão do dano, à capacidade financeira do ofensor e à situação socioeconômica da vítima, além de servir como desestímulo à repetição da conduta da requerida.

8. A adequada mensuração do valor a ser atribuído aos danos morais deve pautar-se em critérios de moderação e de razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano, bem como a finalidade didático-pedagógica da sanção.

9. Recurso não provido.